Tribunal: TJES
Processo: 5002692-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002692-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ
agrava por instrumento da decisão (ID nº 778841) proferida, nos autos da execução fiscal nº 0013297-91.2009.8.08.0024, pelo juízo da 2ª vara da Fazenda Pública Estadual e de Execuções Fiscais de Vitória, que reconheceu, em sede de exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva e, ato contínuo, sobrestou o processo em relação ao pedido de condenação em honorários advocatícios até ulterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 961 (“
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”).

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em síntese, que a situação discutida no julgamento do Tema n
º 961 não se amolda à hipóteses dos autos, porque não era mais sócio da empresa executada quando ajuizada a execução fiscal originária.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões ID nº 860613, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 23 de fevereiro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida o juízo de 1º grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante
ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ
e, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0013297-91.2009.8.08.0024, o excluiu daquela lide, mas sobrestou o processo em relação ao pedido de condenação em honorários advocatícios até ulterior decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 961 (“
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”).

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, aduzindo que a situação discutida no julgamento do Tema nº 961 pelo Superior Tribunal de Justiça é diversa da hipótese destes autos.

Segundo narra,
“[...] quando do julgamento do Tema 961 de repetitivos pelo STJ, será definida a possiblidade ou não da fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
.

E, no caso concreto
, “[...] o ora Agravante não é sócio da empresa executada, e não era sócio há muitos antes da ocorrência do fato gerador que ensejou a referida inscrição em dívida ativa questionada pelo Agravante, [...] tratando-se o caso dos autos de clássica hipótese de ilegitimidade ad causam
”.

Equivocou-se, contudo, o agravante, e explico.

O c. STJ, nos Recursos Especiais nºs. 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, representativos da seguinte controvérsia de natureza repetitiva:
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem o mesmo tema (Tema nº 961).

O que se extrai, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, é que a situação controvertida naqueles Recursos Especiais representativos é a mesma da discutida nestes autos:
possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio, que figurou na CDA, é excluído do polo passivo da execução fiscal
, independentemente do motivo que levou aquele sócio a figurar de forma equivocada no título executivo.

Nos casos afetados, o exequente defende que a fixação de honorários nessa situação é indevida, já que a ação continua tramitando contra a parte restante no polo passivo da execução fiscal. Já, o sócio excluído defende a manutenção dos honorários, já que foi preciso contratar um advogado para comprovar que deveria ser excluído da demanda.

Esse é o ponto nodal da discussão, sendo irrelevante, portanto, o motivo que levou à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

Acrescente-se que antecipar o trato de matéria sob a qual pende ordem de suspensão processual provocaria confusão no sistema recursal, na medida em que o Ente Público teria que recorrer de uma condenação que, no futuro, a depender do que o c. STJ decidir no paradigma, poderá nem existir, ou seja, coloca-se um ônus recursal imediato que o Ente poderia nem vir a ter.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
MANTENHO
a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO THADEU MATTOS DA LUZ

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO ACOLHIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇAÕ AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 961) – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
ordem do c. STJ de suspensão processual do Tema Repetitivo nº 961 é nacional, valendo para processos individuais e coletivos, razão pela qual a matéria não deve ser enfrentada até que sobrevenha a conclusão exarada pela Corte Superior.

2. Antecipar o trato de matéria sob a qual pende ordem de suspensão processual provocaria confusão no sistema recursal, na medida em que o Ente Público teria que recorrer de uma condenação que, no futuro, a depender do que o c. STJ decidir no paradigma, poderá nem existir, ou seja, coloca-se um ônus recursal imediato que o Ente poderia nem vir a ter.

3. Se, no caso concreto, foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio que figurou como devedor solidário na CDA com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e prosseguimento contra a empresa, porque aquele não figurava no quadro societário ao tempo do fato gerador do tributo, a discussão acerca da condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária deve ficar suspensa.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.